Tribunal: TJDFT
Processo: 0723206-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723206-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: D. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: NEUZA NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. D. F. D. S., nascido em 14/3/2014, representado por sua genitora, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ID. 160770326, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência para marcação de consultas. 2. A tutela antecipada recursal indeferida (id. 47817918). 3. A Procuradora de Justiça, Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves, em seu parecer (id. 48894793), informou que foi proferida sentença nos autos principais julgando parcialmente procedente a pretensão do autor; manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse de agir. 4. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 706309-67.2023.8.07.0018) verifica-se que no dia 19/6/2023 foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a pretensão do autor e extinguindo o processo com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC (id. 163500210 – autos originários). 5. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora